Tribunal: TJDFT
Processo: 0730781-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730781-28.2019.8.07.0001 RECORRENTE: EDNA ROSA NASCIMENTO CAMPOS RECORRIDO: MARCIO MACEDO MARQUES DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por EDNA ROSA NASCIMENTO CAMPOS contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível, que concluiu (ID 19725003): (...) No caso específico dos autos foi penhorado imóvel de propriedade da embargante, que não registrou devidamente sua propriedade antes da realização da penhora. A parte embargada, por sua vez, apresentou contestação ID 16693143 informando não se opunha à liberação do bem. (...) No caso em exame, o fato de o embargado apelado ter requerido a penhora do bem e, na execução ter se manifestado no sentido de manter a penhora, não gera sua obrigação de arcar com honorários nos Embargos de Terceiros, já que, nesta ação, anuiu com a desconstituição da penhora. Além disto, observa-se que as alegações da parte executada não vieram acompanhadas de todas as provas necessárias, o que justificou a manutenção do pedido de manutenção da penhora. Assim, o que se verifica no caso dos autos é que a parte embargante levou mais de 4 (quatro) anos para transferir a propriedade do imóvel objeto da constrição judicial, dando causa ao ajuizamento dos Embargos de Terceiros. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.452.840/SP - Tema 872), conforme ementa a seguir transcrita: (...) 7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro". 8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1a Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244. 9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência". 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973). (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 5/10/2016). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019